Tribunal: TJPA
Processo: 0006683-85.2014.8.14.0070
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-02-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0006683-85.2014.8.14.0070

APELANTE: ROBSON PINHEIRO DO NASCIMENTO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
D
ireito penal. Apelação criminal. Roubo majorado. Concurso de pessoas e emprego de arma de fogo. Art. 157, §2º, i e ii, do código penal. Preliminares de tempestividade das razões recursais e
non reformatio in pejus
. Acolhimento. Materialidade e autoria devidamente comprovadas. Palavra da vítima em harmonia com o conjunto probatório. Confissão extrajudicial. Suficiência probatória para a condenação.
In dubio pro reo
inaplicável. Recurso conhecido e desprovido.

I.
Caso em exame

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa, pela prática do crime de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e concurso de pessoas (art. 157, §2º, I e II, do Código Penal).

2. A denúncia narra que o réu e um adolescente, agindo de forma conjunta e previamente ajustada, subtraíram os pertences de 03 (três) vítimas em via pública, utilizando-se de arma de fogo para intimidação. O crime foi frustrado pela intervenção policial, resultando na captura do réu e na recuperação da
res furtiva
.

3. A defesa sustenta, preliminarmente, a tempestividade das razões recursais e a aplicação do princípio da
non reformatio in pejus
. No mérito, pleiteia a absolvição do réu por suposta insuficiência probatória, alegando que a condenação se baseou exclusivamente no depoimento da vítima.

II.
Questões em discussão
4. As questões em discussão são: (i) a validade das razões recursais apresentadas intempestivamente; (ii) a aplicação do princípio da
non reformatio in pejus
; e (iii) a suficiência do conjunto probatório para a condenação.

III.
Razões de decidir

5. A despeito da apresentação tardia das razões recursais, deve-se privilegiar o direito à ampla defesa, evitando prejuízo ao réu por eventual desídia de seu defensor. Assim, reconhecida a irregularidade, mas mantida a validade do recurso.
6. O princípio da
non reformatio in pejus
deve ser observado, uma vez que não houve recurso da acusação, impossibilitando qualquer agravamento da pena imposta ao réu.
7. A condenação encontra respaldo em provas robustas, consistindo em depoimentos coerentes das vítimas, reconhecimento do réu e confissão extrajudicial. A jurisprudência consolidada reconhece o valor probatório da palavra da vítima, especialmente quando corroborada por outros elementos.
8. A alegação de insuficiência probatória não prospera, pois há conjunto probatório harmônico, incluindo a recuperação dos bens subtraídos e a confissão do réu na fase investigativa, afastando a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
.

IV.
Dispositivo e tese

9. Apelação criminal conhecida e desprovida.

Tese de julgamento
: "1. O princípio da ampla defesa deve ser privilegiado para evitar prejuízo ao réu em razão de eventual falha processual de seu defensor, admitindo-se razões recursais intempestivas quando não acarretarem prejuízo à parte." "2. Em recurso exclusivo da defesa, aplica-se o princípio da
non reformatio in pejus
, vedando qualquer agravamento da pena imposta ao réu." "3. A palavra da vítima, quando firme e coerente, constitui elemento probatório idôneo para embasar a condenação, especialmente quando corroborada por outros meios de prova."

____________

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, art. 157, §2º, I e II.

Acórdão

Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso, acolher as preliminares arguidas e, no mérito, lhe negar provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos dezessete dias e finalizada aos vinte e quatro dias do mês de fevereiro de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 17 de fevereiro de 2025.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Criminal
interposta por
Robson Pinheiro do Nascimento
(nascido em
18/11/1994
), objetivando reformar a sentença condenatória prolatada em
05/06/2019
(doc. ID 21550223) do douto Juízo Titular da Vara Criminal da Comarca de Abaetetuba/PA, que
o condenou
a uma pena final de
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa
, correspondente a 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato, a ser cumprida em
regime inicial semiaberto
, pela prática do crime descrito no art. 157, §2º, incisos I e II, do CPB.

Narra a
denúncia
(doc. ID 21550198) que, no dia
11/11/2014
, por volta das 20h00min., o denunciado
Robson Pinheiro do Nascimento
e o adolescente
L. P. DE S.
, de comum acordo e mediante ajuste prévio, decidiram subtrair,
com emprego de arma de fogo
, os celulares e os pertences das vítimas
Gleisse Martins Santos da Silva
,
Luciene Souza Amaral
e
Marcela Rodrigues de Carvalho
, em plena via pública. Naquele exato momento aproximava-se uma viatura da Polícia Militar, ocasião em que, afoitos, os acusados se evadiram do local, porém, foram perseguidos e detidos, bem como
encontrados em poder da arma utilizada e da

res furtiva
.

O denunciado e o adolescente
confessaram
terem cometido o crime e foram
reconhecidos pelas vítimas
.

Em
razões recursais
(doc. ID 21550226), a defesa clama,
preliminarmente
, pela
tempestividade das razões
, apesar de apresentadas fora do prazo, vez que não resultou em prejuízo para a defesa, bem como pela
necessidade de observância do princípio da

non reformatio in pejus
, em caso de recurso exclusivo da defesa, não podendo ser agravada a situação do réu. No
mérito
, pugna pela
absolvição
do recorrente, ante a
insuficiência probatória
, tendo em vista o
depoimento exclusivo da vítima Gleisse, sendo este o único meio de prova à condenação
.

Clama pelo
conhecimento
e
provimento
do apelo, além do
prequestionamento
das matérias tratadas no presente apelo, para fim de interposição de eventual recurso na esfera superior.

Em
contrarrazões
(doc. ID 21550227), o digno representante ministerial clama que seja
negado provimento ao recurso de apelação
, não restando outra medida que não seja a mantença da sentença em todos os seus termos.

Nesta Instância Superior, a Procuradora de Justiça
Joana Chagas Coutinho
, na condição de
Custos Iuris
, opina pelo
conhecimento
e
improvimento recursal
, devendo a sentença ser mantida integralmente em seus próprios fundamentos (parecer, doc. ID 22311327).

É o relatório. À douta revisão, com a intenção de inclusão do feito em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os requisitos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

PRELIMINARES
:

1. Da tempestividade das razões recursais.

É sabido que
o prazo para a interposição da apelação é de 05 (cinco) dias contados a partir da intimação da sentença
, podendo o réu, contudo, apresentar as suas
razões na instância superior, após o decurso de 08 (oito) dias
, conforme dispõe expressamente os artigos 593 e 600, do CPPB.

Como se vê, a defesa do apelante,
in casu
,
excedeu em demasia o prazo para o oferecimento das razões
, pois, em que pese o réu ter declarado sua intenção em recorrer da sentença, por intermédio do
Defensor Público Renan França Chermont Rodrigues
, no dia
17/10/2019
(doc. ID 21550225 –
Termo de Apelação
),
as razões de sua irresignação foram apresentadas somente em 02/09/2020, pelo mesmo defensor
(doc. ID 21550226).

Todavia,
não obstante o fato de as razões terem sido apresentadas fora do prazo, entendo que a intempestividade, neste caso, não é fatal, pois a extrapolação do prazo não passa de mera irregularidade
, já que o recorrente não pode ser prejudicado pela desídia funcional de seu patrono, sob pena de causarmos um prejuízo ao direito de defesa do réu, previsto no art. 5º, inciso LV, da CF/88.

Assim,
acolho a preliminar arguida
.

2. Da necessidade de observância do princípio da
non reformatio in pejus
.

Arguiu, preliminarmente, o apelante a
necessidade de observância do princípio da

non reformatio in pejus,
o qual significa que
não pode haver reforma da decisão para pior quando não há interposição de recurso pelo Órgão acusador
.

Razão assiste à defesa, uma vez que não fora interposto recurso pelo Ministério Público
,
restando impossível a reforma do julgado em prejuízo do réu por recurso exclusivo da defesa.

Sobre o tema, hoje muito já se pronunciou o
STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO. EMPREGO DE ARMA BRANCA. LEI N. 13.654/2018. REVOGAÇÃO DO INCISO I, DO §2º, DO ART. 157, DO CÓDIGO PENAL - CP.
NOVATIO LEGIS IN MELLIUS
. NÃO CONFIGURAÇÃO DE CAUSA DE AUMENTO. USO DO FUNDAMENTO PARA ALTERAÇÃO DA PENA-BASE. POSSIBILIDADE. DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR. CASO CONCRETO. NÃO ELABORAÇÃO DE NOVO APENAMENTO.
REFORMATIO IN PEJUS
. RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA. NÃO DESCUMPRIMENTO AO ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NESTA TERCEIRA SEÇÃO
. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Nos termos da Súmula n. 568 do Superior Tribunal de Justiça - STJ, a decisão agravada foi proferida com base na jurisprudência desta Corte, já definida em julgamento de recurso especial representativo da controvérsia - REsp n. 1.921.190/MG, constando, também, o trânsito em julgado do referido julgado. 2. Com o advento da Lei 13.654/2018, que revogou o inciso I do artigo 157 do CP, o emprego de arma branca no crime de roubo deixou de ser considerado como majorante, sendo, porém, plenamente possível a sua valoração como circunstância judicial desabonadora, quando as circunstâncias do caso concreto assim justificarem. 3. Inexiste contradição ao afirmar a possibilidade de o juiz analisar, sobre o ponto de vista da desfavorabilidade de circunstância judicial, a maior reprovabilidade da conduta pelo emprego da arma branca e dizer que ficará a seu cargo, observado o princípio da non reformatio in pejus, o acréscimo ou não do fundamentado à pena basilar. 3.1.
No caso concreto, o Tribunal de Justiça, ao aplicar a
novatio legis in mellius
, justificou a não elaboração de novo apenamento na primeira fase para não incorrer em
reformatio in pejus
indireto em recurso exclusivo da defesa, caso em que não há descumprimento ao entendimento consolidado no âmbito desta Terceira Seção
. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 1.995.645/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 6/12/2022, DJe de 13/12/2022).

Sendo assim,
acolho a preliminar levantada pela defesa
.

MÉRITO
:

1. Da absolvição do acusado por insuficiência de provas.

Insurge-se o apelante em face da sentença proferida pelo douto
Juízo da Vara Criminal da Comarca de Abaetetuba/PA
, que, julgando parcialmente procedente a denúncia, o
condenou
pelo crime previsto no
art. 157, §2º, incisos I e II, do CPB
(
roubo majorado
), a uma pena final de
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, a ser cumprida em
regime inicial semiaberto
, e ao pagamento de
13 (treze) dias-multa
.

O recorrente foi
condenado pelo crime
e, ao contrário do que afirma em seu recurso,
há provas suficientes que denotam sua autoria no crime descrito na denúncia
, tendo o juízo
a quo
acertado quando proferiu a sentença penal condenatória.

Sabe-se que, é vedado por nosso ordenamento jurídico que
a sentença condenatória se baseie, exclusivamente, nos elementos de prova obtidos no inquérito
. Contudo, da leitura atenta dos autos,
verifico que a decisão combatida não restou baseada tão somente nos depoimentos que instruem o IPL, mas também nas demais provas colhidas na fase instrutória
, senão vejamos:

A
materialidade
e a
autoria delitiva
restaram consubstanciadas pelo
Auto de Prisão em Flagrante Delito
(doc. ID 21550229), pelo
Boletim de Ocorrência Policial
(doc. ID 21550230), pelo
Auto de Apresentação e Apreensão de Objeto
(doc. ID 21550230), pelo
Auto de Entrega
(doc. ID 21550231) e pelos
depoimentos das testemunhas prestados na fase policial
, bem como pela
prova oral carreada em juízo
.

A vítima
Gleisse Martins Santos da Silva
declarou em
juízo
(doc. ID 21550218): “(...) Que se encontrava a trabalho na cidade de Abaetetuba; Que retornava de um jantar com duas amigas, quando dois rapazes em uma moto abordaram a gente falando “bora é um assalto, passa passa, que não vai acontecer nada com vocês”; Que pegou o celular de suas duas amigas; Que logo que subiram na moto vinha se aproximando uma viatura da Polícia que fez o retorno e foi atrás dos assaltantes; Que logo depois veio um outro carro da polícia que as apanhou e levou para a delegacia; Que recuperou a sua bolsa com dinheiro; Que um dos assaltantes estava armado; Que os dois foram presos, só que um era maior de idade e outro menor de idade; Que reconheceu o rapaz que ficou na moto; Que tem certeza que o maior era o que ficou na moto; Que a arma foi apreendida, porém não sabe com quem a arma estava (...)”.

Como sabido,
a palavra da vítima é de suma importância
, doutrinária e jurisprudencialmente, em sede de
crimes contra o patrimônio
, em razão das particularidades que costumam envolver esse tipo de delito,
especialmente quando corroboradas por outras provas colhidas durante a instrução processual
, como ocorreu no caso em comento.

Na
polícia
,
Robson Pinheiro do Nascimento
declarou (doc. ID 21550230): “Que foi o adolescente L. quem convidou o declarante para praticar o crime, que ele teria ido na motocicleta da genitora dele até a casa do declarante e teria o chamado para roubar. Que foi Lucas quem conseguiu a arma utilizada no roubo, emprestada de um amigo dele. Que o declarante não conhece o amigo de L. que emprestou a arma. Que saíram da casa do declarante e ficaram dando voltas na moto pelos bairros de Santa Clara e Cristo Redentor, até que avistaram três mulheres caminhando pela rua e decidiram roubar as três. Que a ideia foi toda de L.. Que o declarante estava com a arma de fogo e anunciou o assalto. Que roubaram dois aparelhos celulares e uma bolsa de dinheiro. Que não viram uma viatura da Polícia Militar que estava próximo deles e, quando perceberam, os policiais já estavam em cima deles. Que foram capturados pelos policiais logo após a consumação do roubo e foram encontrados com o declarante a arma de fogo e os pertences roubados da vítima. Que L. estava dirigindo a motocicleta. Que esta foi a primeira vez que praticaram um crime. (...)”.

Dessa forma,
as provas produzidas contra o acusado se mostram idôneas para embasar um decreto condenatório
, descabendo falar-se em
insuficiência de provas à condenação
. Ademais, os depoimentos das testemunhas são coerentes e harmônicos, livres de contradição, mormente quando comparados com o depoimento das vítimas em sede de inquérito e o depoimento da vítima Gleisse em juízo, não havendo quaisquer dúvidas sobre a autoria delitiva.

A tese da defesa de negativa de autoria não ecoou nos autos, não encontrando respaldo probatório capaz de ensejar a absolvição do réu
.

Nesse sentido:

Ementa: APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DEFENSIVO. FURTO SIMPLES. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVA. SUBSIDIARIAMENTE, PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA. AUTORIA DO FATO BEM CERTIFICADA NOS AUTOS. RÉU RECONHECIDO PELA TESTEMUNHA PRESENCIAL DO DELITO. PENA QUE VAI REAJUSTADA. Recurso parcialmente provido.
(Apelação crime nº 70075960443, Quinta Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: João Batista Marques Tovo, julgado em 21/11/2018).

Ementa: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO. FURTO SIMPLES. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA.

Não prospera a pretensão de absolvição por insuficiência de provas relativamente à materialidade e à autoria do crime praticado pelo réu diante dos elementos de prova prospectados nos autos, destacando-se os relatos uniformes e coerentes prestados pela ofendida e pela testemunha presencial, que reconheceram o réu como sendo o autor do fato.
DOSIMETRIA DA PENA. Reduzido o
quantum
de exasperação da pena-base em razão da valoração negativa do vetor antecedentes. Na segunda fase da dosimetria, vai redimensionado o
quantum
de aumento da pena em face da reincidência de 06 (seis) meses para 03 (três) meses, em atenção aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. AGRAVANTE DE REINCIDÊNCIA E DUPLA CONDENAÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO DE
BIS IN IDEM
. É assente na jurisprudência desta Corte e das Cortes Superiores de que a exasperação da pena pela reincidência não configura dupla penalização do réu pela mesma conduta. E assim porque, já na antiga lição de Carrara, não se trata de aumento de imputação, mas sim de agravamento da resposta penal em crime posterior ante a insuficiência de apenamento do réu pelo crime anterior. Trata-se de interpretação que tem espeque no princípio da individualização da pena, segundo já se manifestou a Corte Constitucional do País. REGIME CARCERÁRIO. Mantido o regime inicial semiaberto para o início do cumprimento da pena, tendo em vista o
quantum
de pena e a reincidência do réu, nos termos do Art. 33, § 2º, b , do Código Penal. ISENÇÃO DA PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE. Tratando-se de sanção cumulativa expressamente estabelecida no Código Penal, a pena de multa é de aplicação cogente. Ademais, inexiste previsão legal para a sua isenção pela falta de condições financeiras do réu. Precedente do Superior Tribunal de Justiça. Eventual impossibilidade de pagamento, em razão de estado de pobreza, deverá ser invocada no juízo da execução, não competindo tal análise ao juízo de conhecimento, até porque as condições financeiras dos réus poderão ser alteradas até o momento da efetiva execução da reprimenda pecuniária. Não obstante, em face da situação econômica do réu, a pena de multa é reduzida ao mínimo legal, ou seja, para 10 (dez) dias-multa à fração de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato, o dia-multa. APELAÇÃO DEFENSIVA PROVIDA, EM PARTE. (Apelação Crime Nº 70078161742, Sétima Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: José Conrado Kurtz de Souza, Julgado em 08/11/2018).

Sendo assim, não tem razão o apelante em suas argumentações, não havendo que se falar em
princípio do

in dubio pro reo
, pois
as provas são suficientes para caracterizar a presença da autoria do delito narrado na denúncia em relação ao acusado
. Não há que se falar em ausência de provas para a condenação do réu pelo delito perpetrado, estando a sentença calcada em situações fáticas e jurídicas, dentro daquilo que foi colacionado nos autos, não se verificando qualquer ilegalidade ao ponto de justificar o disposto pela defesa.

Ante o exposto, corroborando com o parecer ministerial,
conheço do recurso e lhe nego provimento
, mantendo em todos os termos a sentença penal condenatória.

É o voto.

Belém/PA, 17 de fevereiro de 2025.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 24/02/2025